Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 03.780.657/0001-07 (AGRAVANTE), ONICIO RESENDE JUNIOR - CPF: 268.975.391-04 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), CARLOS SIMAO INTROVINI - CPF: 014.461.269-00 (AGRAVADO), ROGER AZEVEDO INTROVINI - CPF: 367.197.301-34 (AGRAVADO), SERGIO AZEVEDO INTROVINI - CPF: 337.241.721-68 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR -
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002620-48.2024.8.11.0000

EMBARGANTES
:
Onicio Resende Agropastoril LTDA – ME e Onicio Resende Junior.

EMBARGADOS
:
Carlos Simao Introvini, Roger Azevedo Introvini e Sergio Azevedo Introvini.

2a Vara de São Felix do Araguaia.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Onicio Resende Agropastoril LTDA – ME e Onicio Resende Junior
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo dos embargados, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.

Não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.

Embargos
(Id. 222713660): Os embargantes alegam omissão no acórdão, por este não ter analisado o mapa por eles apresentado (Id. 201411695), que comprovaria que a área esbulhada corresponde a 10 hectares e não a 150 hectares, como afirmado pelos embargados e utilizado como base para o cálculo do valor da causa.

Defendem que não houve extração de madeira na área de 150 hectares no ano de 2010, bem como sustentam que o valor da causa deve ser de R$ 7.397,70.

Requerem que seja sanada a omissão e que o valor da causa seja reduzido para R$ 7.397,70.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e que o valor da causa seja reduzido para R$ 7.397,70.

Contrarrazões
(Id. 224857159): Pelo desprovimento e que seja aplicada multa aos embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Onício Resende Agropastoril LTDA – ME e Onício Resende Júnior em face de acórdão, que por unanimidade, deu provimento ao agravo dos embargados.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). Portanto, a divergência se verifica mesmo com relação à qual teria sido a área afetada e, consequentemente, a área objeto da lide que, para a decisão agravada foi de 150ha, e segundo os agravantes a área invadida seria de somente de 10ha.

Conforme se observa do Auto de Vistoria (ID 63174898 - Pág. 8/11), lavrado em 04/11/2010, pelo Oficial de Justiça, constatou-se que a área atingida pela extração indevida de madeira e abertura de “picadas” foi o equivalente a 150ha.

Vejamos o trecho pertinente do referido auto de vistoria:

“(...) observa-se que partindo do marco de cimento cravado na divisa o qual encontra-se quebrado, existe uma picada bem implantada e visível no alinhamento da divisa que e uma linha reta, essa que no seu início está aberta com trabalhos manuais, sendo fácil de observar cortes e sinais antigos da mesma, e mais adiante a picada foi recentemente aberta com trator. Seguindo nesse alinhamento até o Rio que fica no fundo das propriedades, foi possível observar que existem vários marcos nessa picada de divisa, mas também foi observado por este meirinho que existem outras duas picadas bem estreitas e abertas recentemente partindo do mesmo ponto inicial da divisa, mas com ângulo diferente, as quais a medida de sua continuidade vão se afastando da divisa para dentro da área em questão, adentrando aproximados 150 hectares“ (sic).

Por outro lado, os agravantes não lograram demonstrar que a área afetada seria apenas de 10ha, de modo que há que se utilizar como base o documento oficial lavrado pelo oficial de justiça.

O Juízo partiu do valor atribuído ao imóvel que, para uma área de 10.816,7216 hectares, é de R$ 8.001.961,10 (oito milhões um mil novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), de modo que, em uma conta aritmética simples, se apura que o valor de cada hectare é de R$739,77.

Portanto, considerando-se que a área esbulhada foi de 150ha, multiplicado pelo valor do hectare apurado (R$739,77), tem-se que o valor a ser atribuído à causa é de R$110.965,50 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), considerando-se somente o pleito relativo à manutenção na posse.

Ocorre que os agravados pretendem também a reparação material e moral dos danos que alega ter suportado, de modo que atribuíram à causa o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que serviram de base para o recolhimento das custas.

Desse modo, não se verifica a necessidade de correção do valor da causa, conforme determinou a decisão agravada e nem a necessidade de complementação do valor recolhido a título de custas processuais, porque originalmente recolhidos sobre o valor que contempla o valor da área afetada R$110.965,50 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), somado à pretensão de reparação dos danos materiais e morais, que por falta de critério objetivo de apuração no momento da propositura da ação, foram indicados com base na pretensão dos autores, ora agravados, somando R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que foram a base de cálculo para o recolhimento das custas.

Conclui-se, portanto, que não comporta alteração o valor da causa atribuídos pelos autores, porque representa a pretensão patrimonial destes, conforme foi possível apurar no momento da propositura da ação.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para manter o valor da causa, tal como atribuído pelos autores, em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e, consequentemente, para afastar a determinação de complementação do valor das custas processuais, porém sem acolher o pleito de redução do valor, conforme formulado pelos agravantes no presente recurso, à mingua de prova de que a área esbulhada seria menor do que aquela posta no auto de vistoria. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024